Tribunal: TJMT
Processo: 1026358-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026358-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), 1 VARA DA COMARCA DE SAO JOSE DO RIO CLARO (IMPETRADO), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (IMPETRANTE), SERGIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 990.188.881-68 (PACIENTE), BEATRIZ BATISTA SANTOS - CPF: 072.954.751-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ESTUPRO QUALIFICADO, ESTUPRO DE QUE RESULTA GRAVIDEZ E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER, TODOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR, PERPETRADOS POR ASCENDENTE CONTRA DESCENDENTE
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO
– IMPOSSIBILIDADE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – ENUNCIADO N. 42/TCCR/TJMT – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA, PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERADAS AMEAÇAS PROFERIDAS CONTRA A VÍTIMA – RISCO DE FUGA DEMONSTRADO – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA

–
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

No caso em exame, foram demonstradas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade social do agente que, ao que tudo indica, aproveitou-se de sua condição de genitor da vítima, bem como da coabitação entre ambos, para contra ela perpetrar abusos sexuais por longo período de tempo, em reiteração delitiva, desde os 13 (treze) anos de idade da filha, em contexto permeado por ameaças de morte e perseguições, a culminar em gestação decorrente de uma das conjunções carnais forçadas, com notícia nos autos de que o paciente pretendia utilizar um dinheiro disponível em sua conta bancária para foragir com a vítima; todas circunstâncias aptas a evidenciar a imprescindibilidade da segregação preventiva
in casu
. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1026358-65.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

IMPETRANTE:

Dr. WIRAN DA SILVA

PACIENTE:

SÉRGIO DIAS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1000654-48.2024.8.11.0033 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, dos delitos previstos pelo
art. 217-A,
caput
c/c art. 226, II, c/c art. 61, II,
f,
todos do Código Penal
, por várias vezes, na forma do art. 71 do mesmo diploma [fato 1]; pelo
art. 213, §1o, parte final, c/c art. 226, II, c/c art. 61, II,
f,
todos do Código Penal
, por várias vezes, na forma do art. 71 do mesmo diploma [fato 02]; pelo
art. 213,
caput
, c/c art. 226, II, c/c art. 61, II,
f
, todos do Código Penal
, por várias vezes, na forma do art. 71 do mesmo diploma, com a incidência da majorante do art. 234-A, III, do mesmo códex [fato 03]; e pelo
art. 147-B, c/c art. 61, II,
e, f
e
h,
ambos do Código Penal
[fato 04].

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que, posteriormente à sua prisão em flagrante em
08/04/2024
tão somente

pela suposta prática do crime de
ameaça
,

o paciente teve o recolhimento homologado e
convertido em prisão preventiva
, ao que se seguiu a conclusão das investigações e o oferecimento de denúncia, imputando-lhe a prática dos diversos crimes supramencionados.

Posteriormente, pleiteada a
revogação
do claustro preventivo, o petitório ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
, que assinalou remanescerem presentes os motivos que inicialmente haviam ensejado sua decretação.

Nesse cenário, suscita o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de
inexistência dos

pressupostos e

requisitos autorizadores
da prisão preventiva, ensejo em que sustenta, principalmente, inexistirem elementos concretos a indicar o
periculum libertatis
na hipótese, notadamente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, em ofensa à
excepcionalidade
da prisão preventiva; contexto em que o d. causídico argumenta ter sido a prisão decretada e mantida
à míngua de fundamentação adequada
, consideradas todas as circunstâncias do caso.

Com arrimo nessas assertivas, requer a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de
providências acautelatórias mais brandas
, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 239746652 ao ID 239746662.

A medida liminar foi
indeferida
(ID 240106670), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora; todavia, antes que os referidos informes aportassem aos autos, o d. causídico impetrante interpôs recurso de
Agravo Interno
em face da decisão liminar, consoante se vê do ID 240628661.

Por se tratar de manejo recursal
inadequado
, em atendimento ao que dispõe o Enunciado Orientativo n. 21 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte de Justiça, bem como diante da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, a irresignação recursal foi
inadmitida
, com determinação de regular prosseguimento do feito (ID 240781684).

As informações requeridas à d. autoridade judiciária foram então carreadas aos autos sob o ID 242156687.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 243410191).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
SÉRGIO DIAS DOS SANTOS
foi preso em flagrante delito em
09/04/2024
e, em sede de audiência de custódia, teve o claustro pré-cautelar convertido em
prisão preventiva
, face à presença de indícios suficientes da prática dos crimes de
estupro de vulnerável e ameaça
, ambos contra sua própria filha, tendo o d. juízo
a quo
fundamentado a imprescindibilidade da medida na necessidade de se resguardar a
ordem pública e a aplicação da lei penal
, bem como
por conveniência da instrução criminal.

Posteriormente, nos autos n. 1000654-48.2024.8.11.0033, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 217-A,
caput
c/c art. 226, II, c/c art. 61, II,
f,
todos do Código Penal
, por várias vezes, na forma do art. 71 do mesmo diploma [fato 1]; do
art. 213, §1o, parte final, c/c art. 226, II, c/c art. 61, II,
f,
todos do Código Penal
, por várias vezes, na forma do art. 71 do mesmo diploma [fato 02]; do
art. 213,
caput
, c/c art. 226, II, c/c art. 61, II,
f
, todos do Código Penal
, por várias vezes, na forma do art. 71 do mesmo diploma, com a incidência da majorante do
art. 234-A, III, do mesmo códex
[fato 03]; e do
art. 147-B, c/c art. 61, II,
e, f
e
h,
ambos do Código Penal
[fato 04].

Colhe-se da prefacial acusatória que, por várias vezes, em dias indeterminados, mas entre o ano de 2017 e 20/12/2018, em ambiente doméstico, no Município de São José do Rio Claro/MT, o paciente
SÉRGIO DIAS DOS SANTOS
, com consciência e vontade, prevalecendo-se da condição de ascendente (genitor),
praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a vítima
Beatriz Batista Santos
, sua filha, à época menor de 14 anos, em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.

Ainda segundo a narrativa ministerial, por várias vezes, em dias indeterminados, do dia 21/12/2018 ao dia 20/12/2022, nas mesmas circunstâncias de espaço, o paciente, com consciência e vontade, prevalecendo-se da condição de ascendente (genitor),
constrangeu, mediante violência e grave ameaça, a vítima
Beatriz Batista Santos
, sua filha, que, à época tinha entre 14 e 18 anos, a ter conjunção carnal, bem como a praticar e permitir que praticasse atos libidinosos diversos
.

Outrossim, durante o ano de 2023, o paciente, com consciência e vontade, prevalecendo-se da condição de ascendente (genitor),
constrangeu, mediante grave ameaça e em diversas oportunidades, a vítima
Beatriz
a praticar e a permitir que praticasse atos libidinosos diversos, e a manter conjunção carnal
, tendo 01 (um) desses abusos resultado em
gestação.

Por fim, de julho de 2021 a 08 de abril de 2024, o paciente, com consciência e vontade,
causou danos emocionais à vítima
Beatriz
, sua filha, visando controlar suas ações, comportamentos e decisões, mediante ameaças, constrangimento, manipulação, chantagem, vigilância constante, perseguição contumaz, limitação do direito de ir e vir,
de forma a causar prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação da vítima grávida
, tendo praticado o delito em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra mulher, por razões da condição de sexo feminino.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, o paciente, genitor de
Beatriz
, com ela residia, mantendo ambos relações próximas de afeto, em razão do vínculo parental e familiar, em contexto doméstico e de coabitação.

Nesse cenário, a partir dos 13 (treze) anos de idade da vítima
Beatriz
, em situação de clandestinidade no ambiente doméstico, o paciente
SÉRGIO
, prevalecendo-se da condição de genitor, iniciou investidas sexuais contra a filha, tendo praticado, por várias vezes ao longo dos anos, atos libidinosos consistentes em passar a mão no corpo e nas partes íntimas da ofendida, como seios, vagina e nádegas.

Além disso, conforme o
parquet
,
SÉRGIO
nutria sentimentos de posse e de ciúmes em relação à filha, sendo que, no decorrer dos anos, as investidas sexuais contra a adolescente evoluíram e, a partir dos 14 anos da jovem, o implicado, mediante grave ameaça, continuou a promover atos libidinosos contra a vontade da descendente, aproveitando-se do poder familiar exercido sobre ela; e, aos 17 anos de idade, mesmo após suas recusas, forçou-a a manter conjunção carnal.

Colhe-se da denúncia que tanto os atos libidinosos quanto as conjunções carnais foram praticados mediante violência e/ou ameaças de morte, por várias vezes, ao longo de anos, contra a vontade de
Beatriz
. Em meados de 2023, um dos atos de conjunção carnal praticados por
SÉRGIO
contra a filha, resultou na gravidez de
Beatriz
.

Conforme o
parquet
, as violências sexuais e psicológicas suportadas pela ofendida foram encetadas na clandestinidade, porquanto em ambiente doméstico e familiar, onde
SÉRGIO
, na condição de genitor, prevaleceu-se da vulnerabilidade da vítima mulher, adolescente e submetida ao seu poder familiar e patriarcal, para, nutrindo desejo sexual pela infante, submetê-la a reiterados e silenciosos atos sexuais, desde a adolescência, de forma a repeti-los até a sua naturalização na vida da ofendida, de forma a converter a violência em medo cotidiano de existência.

Ademais, expõe o i. órgão ministerial que, em razão do sentimento egoístico de posse e ciúmes, nutrido pelo paciente em relação à vítima,
Beatriz
, mesmo após a maioridade civil, era ameaçada de morte, manipulada, e tinha o seu direito de ir e vir limitado pelo paciente, ainda que parcialmente, mormente após iniciar relacionamento amoroso com terceiro e nas vezes em que manifestava seu desejo de ir embora da residência; tudo de forma a lhe causar intenso sofrimento psicológico, diminuição da autoestima e perturbação do desenvolvimento, tendo abalada gradativamente sua paz e tranquilidade com a submissão a tais situações no ambiente doméstico e familiar.

Especificamente quanto à prisão do paciente, por sua vez, colhe-se dos autos n. 1000612-96.2024.8.11.0033 que, em
09/04/2024
, conduzido à Delegacia pela prática, em tese, do crime de
ameaça
contra a vítima
Beatriz
,
SÉRGIO
passou a ser também investigado pela suposta prática do crime de
estupro
, mormente em vista das declarações prestadas pela ofendida; vindo, inclusive, a
confessar parcialmente os fatos,
ao ser interrogado na fase inquisitiva.

Em razão do conjunto de indícios que apontavam para seu envolvimento com os delitos supramencionados, a d. autoridade judiciária, em sede de audiência de custódia,
converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva
,
contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
habeas corpus.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os delitos imputados ao paciente [
estupro de vulnerável; estupro qualificado; estupro de que resulta gravidez; e violência psicológica contra a mulher
] possuem pena máxima em abstrato, somadas, muito
superior
ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Por outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti
,
entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento, corrobora a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse contexto, verte dos autos n. 1000654-48.2024.8.11.0033 que, posteriormente ao registro do Boletim de Ocorrência n. 2024.103832, foram obtidos
elementos suficientes
à demonstração,
a priori
, do envolvimento do paciente com os episódios delitivos
sub judice
.

Em primeiro lugar, destaco o teor do registro da ocorrência, realizado pelo tio da vítima,
Natanael dos Santos Lima Bastante
, conforme o qual se vê que, ao tomarem conhecimento dos abusos, familiares da jovem vítima vieram ao seu auxílio, vindo a ser
Beatriz
conduzida à Delegacia de Polícia, oportunidade em que descreveu a dinâmica dos abusos perpetrados pelo paciente ao longo dos últimos anos.

Por clareza, reproduzo o depoimento da vítima,
in verbis
:

“
[...] relatou ter sofrido abusos sexuais por parte do suspeito, seu próprio pai Sergio Dias dos Santos; QUE se recorda que
os abusos começaram quando tinha 13 anos de idade
; QUE morava com seus pais na Fazenda Nova Fronteira pois, também trabalhavam lá; QUE
o suspeito sempre aproveitava a ausência de sua mãe na casa, nos momentos em que ela estava trabalhando para praticar os abusos
; QUE ele
passava as mãos em suas partes íntimas (seios, vagina e nádegas) sempre por cima da roupa
; QUE a declarante se recorda vagamente dos detalhes dessa época; QUE passados dois anos desse fato,
após sua festa de aniversário de 15 anos relatou ter ingerido pouco de bebida alcoólica e estava embriagada
; QUE
o suspeito passou as mãos em suas partes íntimas e tentou ter relações sexuais porém a declarante se negou e não mantiveram relações
; QUE passados mais dois anos,
quando a declarante já estava com 17 anos de idade o suspeito manifestou vontade de ter relações sexuais com ela
; QUE estavam em casa a sós; QUE
ela se negou a ter relações sexuais e ele a forçou contra sua vontade conjunção carnal
; QUE
não soube detalhar os fatos pois se tratar de algo muito traumatizante
; QUE apenas se recorda de logo após o ato sexual ter sentido fortes dores nas partes íntimas; QUE o suspeito era muito ciumento e possessivo e não a deixava sair de casa sozinha; QUE só podia sair de casa com a mãe para ir a igreja, mercado, passear (ex. tomar sorvete); QUE inclusive a declarante trabalhava junto com o suspeito na selaria, em casa; QUE em meados do ano passado (2023) a declarante conheceu seu atual namorado Guilherme; QUE inicialmente tinham apenas amizade mas em novembro do mesmo ano começaram a namorar; QUE
o suspeito tinha muito ciúmes e não aceitava relacionamento
; QUE Guilherme chegou a lhe dar um celular de presente e o suspeito tentou quebrá-lo mas foi impedido pela mãe da declarante; QUE em setembro do ano passado (2023) a declarante disse ao suspeito que iria sair da casa; QUE queria ir para a cidade de Cuiabá ou Diamantino para fazer faculdade e trabalhar; QUE
o suspeito ficou enfurecido e a ameaçou dizendo que "Se fosse embora que iria matá-la!"
; QUE
neste mesmo mês praticou mais um abuso, conjunção carnal conta sua vontade que acabou resultando na sua gestação
; QUE está gestante de aproximadamente sete meses; QUE ressalta que
nunca teve relações sexuais com nenhum outro homem a não ser com o suspeito
; QUE nem sequer teve relações sexuais com o atual namorado; QUE a declarante contou ao suspeito sobre a gestação; QUE
ele estava ciente ser o pai
; QUE nunca conversou com sua mãe sobre a gestação mas ela sempre pensou que estava gestante do namorado Guilherme; QUE no último dia sete do mês corrente estava no Sítio São Mateus, local onde seu tio Natalino trabalha; QUE estavam reunidos com alguns familiares para o almoço; QUE Guilherme também estava no local; QUE passaram o dia no sítio e ao final da tarde retornaram para a cidade; QUE o suspeito não estava no local mas viu as fotos da reunião; QUE no dia seguinte, na presente data (08/04/24) estavam em casa
e o suspeito começou a discutir pois estava com ciúmes de Guilherme
; QUE
tomou o celular de suas mãos, segurou seu braço com força e ameaçou lhe bater
; QUE a declarante disse que iria embora da casa; QUE o suspeito disse que poderia ir embora mas que iria contar tudo à todos; QUE a genitora da declarante, Selma vendo toda a discussão, interviu; QUE a declarante saiu de casa e foi para casa de sua avó Maria José que fica ao lado; QUE após a discussão o suspeito foi atrás da declarante; QUE ele entrou na casa e conversou com Maria José; QUE
a declarante não participou da conversa mas ficou sabendo que o suspeito contou à ela que mantinham um relacionamento com seu consentimento e que estaria grávida dele, invertendo toda a história e omitindo os abusos
; QUE ressalta a declarante que
toda vez que sofria os abusos era ameaçada pelo suspeito, que ele sempre dizia para manter sigilo pois, senão iria matá-la
; QUE
nunca contou para ninguém sobre os abusos com medo dele, nem sequer para sua própria genitora
; QUE registra que procurou informações sobre aborto pois tinha interesse em fazer mas acabou desistindo pois temia pelos riscos; QUE logo após o nascimento pretende entregar o filho para adoção pois não quer criá-lo
”.

(ID 151850198 – autos n. 1000612-96.2024.8.11.0033). — Destaquei.

Ao ser ouvida, a avó da vítima,
Maria José dos Santos Lima Batista
, ratificou o depoimento de
Beatriz
, assim relatando o ocorrido,
in verbis
:

“
[...] é avó materna da vítima Beatriz; QUE na presente data a vítima chegou em sua casa chorando dizendo ter tido uma discussão com o pai; QUE o suspeito chegou logo em seguida e pediu para conversar com a depoente; QUE
durante a conversa disse que a vítima estava grávida e confessou que ele seria o pai
; QUE
disse que tinha um relacionamento com a própria filha
; QUE não citou abusos sexuais; QUE disse que
tinha um dinheiro no banco e iria embora com a vítima para criarem o filho juntos em outro lugar
; QUE relatou ainda que iria dar o melhor para essa criança e que estava acompanhando a gestação; QUE
a depoente ficou muito chocada com a situação
; QUE
rebatou falou que ele não iria levar a vítima a lugar nenhum e o repreendeu dizendo que ele é o pai dela e portanto deveria protegê-la e não fazer uma monstruosidade dessa
[...] QUE a menina quase não a visitava mais; QUE ressalta que
o suspeito sempre teve um ciúme doente e excessivo sobre a filha
; QUE não a deixava sair de casa sozinha e inclusive não a deixava ficar na casa da depoente; QUE quando a vítima começou a namorar Guilherme o ciúme se intensificou; QUE não aceitava o relacionamento deles e não permitia que ele visitasse a vítima em casa; QUE
a depoente desconfiou desse ciúmes que estava ultrapassando os limites de pai
; QUE suspeito nem sequer podia ver o menino pois tinha raiva dele
”.

(ID 151850203 – autos n. 1000612-96.2024.8.11.0033). — Destaquei.

A genitora da vítima,
Selma dos Santos Lima Batista Santos
, por sua vez, prestou declarações consentâneas na fase inquisitiva, vindo a relatar jamais ter notado os abusos perpetrados pelo suspeito, atribuindo seus ciúmes excessivos a “
ciúmes de pai protetor
”, e narrando que, tão logo soube dos fatos por seu irmão
Natanael
, lhe pediu que acionasse a polícia, tendo então confrontado
Beatriz
sobre seu silêncio, ensejo em que a filha lhe disse que o suspeito a ameaçava de morte, razão pela qual nada dissera antes (ID 151850204 – autos n. 1000612-96.2024.8.11.0033).

Ao ser ouvido pela d. autoridade judiciária, o namorado da vítima,
Guilherme Alves dos Santos
, relatou que, desde que iniciaram o relacionamento,
SÉRGIO
jamais o aceitou, vindo inclusive a impedi-lo de frequentar a residência da família, tratando-se, na opinião de
Guilherme
, de ciúmes excessivos, e sendo nítido que
Beatriz
possuía algum temor do acusado. Na data em que os fatos vieram à tona, segundo
Guilherme
, “
[...] após acalmar os ânimos o suspeito sentou e conversou com o depoente; QUE
ele lhe disse que tinha um relacionamento com a vítima e que ela estaria grávida dele
; QUE
tinha um dinheiro e iriam embora para criarem juntos esse filho
; QUE o depoente ficou perplexo com a situação; QUE apenas ouviu e não respondeu nada porque não tinha palavras para àquela situação; QUE em seguida saiu do cômodo em que estava e
foi dar apoio à vítima que estava chorando
; QUE o suspeito foi embora da casa e o depoente aproveitou para contar os fatos para o tio da vítima, Natanael, que
foi quem acionou a polícia militar e registrou boletim de ocorrência
” (ID 151850203 – autos n. 1000612-96.2024.8.11.0033). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser ouvido extrajudicialmente, o paciente
confessou parcialmente
os fatos, vindo a descrever os abusos como
consensuais
, bem como
negando
as ameaças contra a vítima.

Confira-se excerto de seu relato,
in verbis
:

“
[...] confessa que tinha um relacionamento com a vítima; QUE iniciaram o relacionamento no ano passado quando ela já tinha iniciado a maioridade; QUE confirma que
manteve relações sexuais com a vítima
; QUE todas as relações sexuais foram consentidas por ela; QUE não houve nenhum abuso sexual; QUE manteve relação sexual em apenas algumas situações e não era algo recorrente; QUE
nega que também tenha ameaçada a vítima em decorrência dos abusos
; QUE o interrogado é selador e tem uma selaria em casa; QUE a vítima trabalhava junto com o interrogado em toda a parte financeira; QUE alega que a vítima tinha discernimento para entender sobre o fato e se caso houvesse ameaça, poder de decisão para denunciá-lo; QUE
perguntado se é o genitor do filho da declarante, respondeu que tem um pouco de dúvidas pois, a vítima esta namorando um rapaz há alguns meses, mas que ela afirma ser filho do interrogado
; QUE estava fazendo o pré-natal do bebê com a vítima; QUE o interrogado alega que
já tinha manifestado a intenção de separar de sua esposa Selma e por isso, como vingança a família fez a denúncia para prejudicá-lo
; QUE então o próprio interrogado resolveu contar para a família sobre o relacionamento que mantinha com a vítima
”.

(ID 151850207 – autos n. 1000612-96.2024.8.11.0033). — Destaquei.

Dessa forma, estou convencido de que subsistem
indícios suficientes
do envolvimento do paciente,
a priori
, com os delitos a ele imputados pelo
parquet
; cabendo rememorar que,
como é cediço, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o d. juízo
a quo
concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de se
acautelar a ordem pública
e
garantir a aplicação da lei penal
, tendo sido a prisão também imposta
por conveniência da instrução criminal,

dada a gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pelo paciente, bem como o risco de fuga.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...]
Colocadas tais hipóteses permissivas,
a prisão, aqui, mostra-se necessária ao caso pelos fundamentos da garantia da ordem publica, da conveniência da instrução processual e como forma de se assegurar a aplicação da lei penal
.

Primeiramente, quanto à
ordem pública
, ressalto
a gravidade em concreto dos fatos apresentados
, não apenas daquele que motivou a prisão em flagrante (ameaça), mas dos demais delitos indicados pelo Parquet mesmo nessa quadra inicial de apuração e que serão objeto de apreciação. Tais fatos são registrados não apenas no boletim de ocorrência n. 2024.103832, mas em vários outros relatos, como nos depoimentos dos condutores, declaração da vítima, depoimento das testemunhas Maria José dos Santos Lima Batista (sogra do acusado), Selma dos Santos Lima Batista Santos (esposa do acusado), e, sobretudo, no próprio interrogatório do acusado, que teria confessado manter relacionamento sexual com a filha.
Pois consta que as situações de abuso viriam ocorrendo há anos, iniciando-se desde os 13 (treze) anos de idade da vítima – que hoje se encontra com 19 (dezenove) anos –, e que vieram inclusive a conduzir a uma suposta gravidez da vítima em data recente e como decorrência da última relação sexual supostamente mantida
. Em que pese a necessidade de melhor averiguação dos fatos na fase própria a tanto – a investigativa –,
de pronto se percebe que o caso em questão em muito extrapola a mera descrição normativa, apresentando contornos de significativa gravidade concreta, uma vez que as práticas teriam se prolongado por anos, resultado na gravidez da vítima e vindo atrelados a ameaças, inclusive de morte, à vítima
.

Quanto à
conveniência da instrução criminal
, e aqui é o principal ponto que se visualiza,
há dentro das oitivas colhidas, seja na vítima, seja de seus parentes, relatos de que além da ameaça que conduziu à prisão em flagrante do custodiado na presente data, tais práticas já se prolongariam ao longo dos anos
. Como se visualiza do boletim de ocorrência de Id. 151850193, o senhor Sérgio, supostamente, teria ameaçado a vítima caso ela tentasse sair de casa para morar sozinha, inclusive dizendo que “mataria Beatriz” caso ela saísse da residência,
demonstrando ciúmes excessivo com relação à vítima e algum tipo de perseguição constante atrelada às práticas narradas de abusos de natureza sexual e psicológicos
. [...] Aliás, a lida diária com casos tais revela como
é natural o temor causado às vítimas de crimes praticado nos recônditos do próprio lar, e assim também o quanto mais difícil se torna sua apuração, tendo em vista a propensão natural a que os parentes e as pessoas do convívio queiram evitar qualquer tipo de investigação motivados pelos sentimentos nutridos pelos acusados
. Exatamente pelos fatos aqui terem chegado ao conhecimento da autoridade policial – quando tantos outros não o chegam –, e
observando-se o claro temor da vítima no sentido da aproximação e do contato do senhor Sérgio
– tanto que postulou pela concessão de medidas protetivas de urgência –, é que
se torna necessária a prisão como forma de assegurar a livre possibilidade de que os fatos sejam investigados e o processo devidamente instruído, inclusive em garantia aos direitos do ora custodiado
.

Por fim, a
garantia da aplicação da lei penal
também determina aqui o deferimento do pedido de prisão formulado pelo Ministério Público e da representação apresentada pela autoridade policial, uma vez que constam relatos de que
o senhor Sérgio supostamente teria inclusive proposto a fugir com a vítima
, como se vê, por exemplo, no relato da senhora Maria José, que narrou que o custodiado “disse que tinha um dinheiro no banco e iria embora com a vítima para criarem o filho juntos em outro lugar” (Id. 151850203).
Visualizada, portanto, a possibilidade de fuga do distrito da culpa, a reforçar a decretação da prisão preventiva
. Por todos esses fundamentos apresentados, ressaltando que, em que pese o senhor Sérgio, seja primário, de bons antecedentes e tenha seu domicílio fixo e profissão lícita, esses elementos, por si sós, não conduzem à concessão da liberdade provisória, e que as medidas cautelares diversas da prisão aqui não seriam suficientes a assegurar todos os valores já apontados,
o caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e deferimento do pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público
”.

(Decisão de ID 151970291 – autos n. 1000612-96.2024.8.11.0033). — Destaquei.

Com efeito, ao que se depreende da prova pré-constituída, a conduta em tese perpetrada é dotada de
gravidade concreta
, uma vez que o paciente teria se aproveitado não apenas de sua condição de
genitor
da vítima
, mas também da
coabitação
entre ambos, para,
reiteradamente
, desde os 13 (treze) anos de
Beatriz
, perpetrar contra ela
atos libidinosos
e, posteriormente,
conjunção carnal
, entremeando os abusos com
graves ameaças
para que a vítima nada relatasse às outras pessoas, bem como exercendo
violência psicológica contra ela
na forma de
perseguição e restrições
, tudo a culminar, mais recentemente, na
gravidez da vítima
, vindo a criança a nascer no último mês de maio, consoante se vê do penúltimo Relatório Psicossocial acostado aos autos da Ação Penal n. 1000654-48.2024.8.11.0033.

Sabe-se, nesse contexto, ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que
se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar, a bem da
ordem pública,
quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Adicionalmente, entendendo que assiste igualmente razão ao d. juízo
a quo
ao asseverar a imprescindibilidade da prisão preventiva
por conveniência da instrução criminal
̧ uma vez que os relatos colhidos na fase inquisitiva dão conta de que
Beatriz
era
constantemente ameaçada pelo increpado
, o que, inclusive,
impediu, por anos, que os fatos viessem à tona
, não podendo ainda serem menosprezadas as
relações familiares entre o acusado, as testemunhas e a vítima.
Veja-se, nesse sentido, o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o recorrente representava
risco concreto à ordem pública em razão da gravidade concreta das condutas e da periculosidade do agente
, evidenciadas a partir das circunstâncias dos delitos, considerando que teria abusado sexualmente de três vítimas menores, sendo duas delas menores de 14 anos de idade, cunhadas do réu. Além disso, as vítimas teriam relatado que
sofreram ameaças pelo acusado
, a fim de que não delatassem o ocorrido, bem como que a esposa do paciente, também irmã das vítimas, as teria coagido, para que não levassem os fatos adiante,
o que indica a necessidade da custódia cautelar para conveniência da instrução criminal, sobretudo porque as vítimas pertencem ao núcleo familiar do agente
. Nesse contexto, forçoso concluir que
a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual
, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa”.

(AgRg no RHC n. 177.097/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). — Destaquei.

Por fim, não se pode ignorar que, tanto à avó da vítima, como ao namorado da adolescente, o paciente
SÉRGIO
relatou que possuía algum dinheiro guardado e que intencionava evadir-se da cidade com
Beatriz
; circunstância a evidenciar a imprescindibilidade do claustro para
garantir a aplicação da lei penal
, dado o
risco concreto de

fuga.

Dessa forma, a despeito da argumentação deduzida pelo d. causídico impetrante, estou convencido de que a prova pré-constituída carreada aos autos
não permite elidir a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para justificar o encarceramento cautelar
, não sendo as razões do
writ
suficientes para afastar a aparente
inocuidade
das restrições menos severas para resguardar ordem pública, em que se inclui
a integridade física e psicológica da ofendida
.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma
avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade
— e, principalmente, à
mulher vítima de violência sexual
— realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas, em tese, as condutas ilícitas, a fim de que se conclua pela
necessidade da medida cautelar constritiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
,
imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, à toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não volte a atentar contra a integridade física e psicológica das vítimas.

Deste modo, tenho por
legal e adequadamente imposta a prisão preventiva
, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta
das condutas perpetradas pelo agente, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as razões do
writ
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
SÉRGIO DIAS DOS SANTOS

e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024